Tribunal: TJDFT
Processo: 0711372-27.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA OMISSA. VÍCIO INEXISTENTE. INCIDÊNCIA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA ASSEGURADOS NO TÍTULO JUDICIAL. INSERÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÃO PREEXISTENTE. SÚMULA 385 DO STJ. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E PROPORCIONAL. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. O Código de Processo Civil prevê nos artigos 371 e 489, inciso II, que o juiz indicará na sentença os motivos de fato e de direito que levaram à formação do seu convencimento. A prolação de sentença genérica ou limitada a alguns dos tópicos em debate é nula de pleno direito, por ausência do dever de motivação mínima dos atos judiciais.
2. No presente caso, a magistrada fundamentou de forma satisfatória sua decisão, ao dar parcial procedência aos pedidos iniciais e reconvencionais. Procedeu a análise percuciente das provas produzidas nos autos. Ademais, na esteira do artigo 1.013 do CPC, quando identificado algum vício no decisum, o Tribunal, verificando ser questão puramente de direito ou sendo de direito e de fato, mas prescindível a coleta de novos elementos de convencimento, julgará a causa pelo seu mérito.
3. No julgamento, o Juiz não está obrigado a rebater cada uma das teses ventiladas pelas partes em suas peças, mas deve apenas demonstrar a razão do seu convencimento, limitado à prova existente nos autos.
4. A jurisprudência pacificou o entendimento no sentido da inscrição ou a manutenção indevida do nome em cadastro de proteção ao crédito caracteriza o dano moral, salvo quando preexistente legítima inscrição (Súmula 385/STJ).
5. Configurada a sucumbência recíproca, a condenação na verba honorária deve obedecer à proporcionalidade do êxito e das perdas processuais de cada parte, conforme o art. 86, do Código de Processo Civil.
6. APELAÇÕES CONHECIDAS E DESPROVIDAS.